Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600270-80.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
08/10/2021
Número: 0600270-80.2020.6.16.0143
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 09/07/2021
Processo referência: 0600226-61.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600270-
80.2020.6.16.0143 que desaprovou as contas apresentadas nestes autos, o que fez com
fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res. do TSE nº
23.607/2019), uma vez que a falha mencionada compromete a sua regularidade; e b) condenou a
prestadora de contas a restituir R$ 605,90 (seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, relativo aos
valores recebidos irregularmente do FEFC - em descompasso com o art. 17, § 2º, Res. TSE nº
23.607/2019 -, nos termos da fundamentação. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Sebastiana Novotni Nunes, candidata ao cargo de Vereador,
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Santa Tereza do Oeste/PR,
desaprovadas vez que o prestador, filiado ao PDT - Partido Democrático Trabalhista, recebeu
doação financeira oriunda do FEFC no valor de R$605,90 (seiscentos e cinco reais e noventa
centavos) do PSL - Partido Social Liberal, sendo que seu recebimento irregular correspondeu a
aproximadamente 28,7% do total das doações recebidas, em desacordo com o disposto no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o repasse de recursos originados do FEFC a
partidos ou candidatos não coligados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SEBASTIANA NOVOTNI NUNES VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
SEBASTIANA NOVOTNI NUNES (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
746
08/10/2021 12:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.777

RECURSO ELEITORAL 0600270-80.2020.6.16.0143 – Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIANA NOVOTNI NUNES VEREADOR
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555
RECORRENTE: SEBASTIANA NOVOTNI NUNES
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA.
DOAÇÕES DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE CANDIDATO
DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATA DO PLEITO PROPORCIONAL. DOAÇÃO EM
ESPÉCIE DE PARTIDO AO QUAL A PRESTADORA NÃO ERA FILIADA. AGREMIAÇÕES
INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO.
IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS
SEM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. Esta Corte pacificou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que tal vedação
constitucional não alcança as regras de aplicação dos recursos públicos em campanha,
porquanto o art. 17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019 obsta apenas o repasse de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidatos filiados a partidos
não coligados.
3. Permite-se, portanto, que partidos e candidatos doem recursos do FEFC a candidatos à
eleição proporcional, desde que coligadas as agremiações na eleição majoritária.
4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando as contas aprovadas sem
ressalvas e afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 42718746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 12:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100812082027700000041694920
Número do documento: 21100812082027700000041694920

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2021
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de SEBASTIANA NOVOTNI NUNES, candidata a vereadora pelo PDT, no Município de Santa
Tereza do Oeste, eleita como suplente, com 147 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.106,83 (dois mil, cento e seis reais e
oitenta e três centavos), sendo R$ 1.130,48 (mil, cento e trinta reais e quarenta e oito centavos) de recursos
estimáveis próprios, 230,45 (duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) relativos a recursos
financeiros doados por pessoas físicas, R$ 605,90 (seiscentos e cinco reais e noventa centavos) provenientes
de doação de recursos financeiros, oriundos do FEFC, realizada por partido político, e R$ 140,00 (cento e
quarenta reais) referentes a doações estimáveis de outro candidato (ID 38341266).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidade
remanescente o recebimento de doações, com recursos oriundos do FEFC: a) de bens estimáveis em dinheiro,
realizada por candidato filiado a partido diverso; b) de valores em espécie, efetuada por agremiação à qual a
prestadora não era filiada (ID 38341616).
O Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR julgou as contas desaprovadas em razão do
apontamento referido, determinando o recolhimento de R$ 605,90 (seiscentos e cinco reais e noventa
centavos) ao Tesouro Nacional (ID 38342016).
Em suas razões recursais (ID 38342316), a recorrente alegou, em síntese, que: a) não houve
irregularidade nas doações realizadas por partido diverso e por candidato ao cargo de prefeito, pois todos
integravam a mesma coligação majoritária; b) é de se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que o valor supostamente irregular corresponde a apenas 5% do teto de gastos
previstos para os candidatos a vereador no Município. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso, para julgar aprovadas as suas contas, ainda que com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões recursais, pronunciou-se pelo conhecimento e
não provimento do recurso (ID 38342666).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando a ilegalidade das doações recebidas pela prestadora, em razão da inexistência de
coligação para a eleição proporcional (ID 39744916).
É o relatório.

Num. 42718746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 12:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100812082027700000041694920
Número do documento: 21100812082027700000041694920

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso.
No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de campanha
e determinou o recolhimento de R$ 605,90 (seiscentos e cinco reais e noventa centavos) ao Tesouro Nacional,
em razão do em razão do recebimento de doações, com recursos oriundos do FEFC, de bens estimáveis,
realizada por candidato filiado a partido diverso e de valores em espécie, efetuada por agremiação à
qual a prestadora não era filiada.
Com efeito, o Juízo a quo entendeu que essas transferências de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC ao prestador infringiram o § 2º do artigo 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional
ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença recorrida:
“(...)
Com efeito, as contas apresentadas nestes autos encontram-se com irregularidades, uma vez que o prestador,
filiado ao PDT – Partido Democrático Trabalhista, recebeu doação financeira oriunda do FEFC no valor
de R$605,90 (seiscentos e cinco reais e noventa centavos) do PSL – Partido Social Liberal, sendo que seu
recebimento irregular correspondeu a aproximadamente 28,7% do total das doações recebidas, não tendo sido
regularizada;
Destaco que o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, vedou expressamente a celebração de coligação nas eleições proporcionais a partir
do pleito eleitoral de 2020 (art. 2º, EC. 97/2017), de modo que pela primeira vez em uma eleição municipal os
candidatos a vereador somente puderam disputar o cargo por meio de chapa única dentro do partido pelo qual
estavam filiados.
Dentro dessa lógica, consoante delineado pela Unidade Técnica da Justiça Eleitoral, tem-se que a doação no
valor de R$ 605,90 (seiscentos e cinco reais e noventa centavos) foi recebida em desacordo com o disposto no
Num. 42718746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 12:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100812082027700000041694920
Número do documento: 21100812082027700000041694920

art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o repasse de recursos originados do FEFC a partidos
ou candidatos não coligados, sendo certo que o seu recebimento correspondeu a aproximadamente 28,7% do
total das doações recebidas e 81% do total de doações financeiras recebidas, não tendo havido regularização.
Tal o quadro, avoca-se a aplicação do disposto no art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no sentido
de que o “repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste artigo, configura-se a
aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado”
Denota-se, pois, que a grave irregularidade apontada compromete a integralidade das contas apresentadas, de
modo a conduzi-las à desaprovação.
(...).”

Em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro grau, assiste razão à
recorrente quando afirma ser possível o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos e partidos
que integravam a mesma coligação majoritária.
Isto porque, não obstante a EC nº 97/2017 tenha vedado a formação de coligações para as
eleições proporcionais, é fato que não há proibição expressa ao apoiamento político entre os candidatos
filiados a partidos integrantes da mesma coligação no pleito majoritário.
Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional não alcança as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, vez que o art. 17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019
impede apenas o repasse de recursos oriundos do FEFC para candidatos filiados a partidos não coligados na
majoritária.
Tem-se, portanto, que o referido dispositivo não proíbe a doação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) aos candidatos à eleição proporcional quando os partidos do doador e
do donatário figuram como coligados na eleição majoritária.
E este foi o entendimento adotado por unanimidade por esta Corte Regional Eleitoral para as
Eleições de 2020, quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600455-17.2020.6.16.0112, de relatoria do
Desembargador Fernando Quadros da Silva, que vem sendo replicado em diversos casos e restou assim
ementado:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a doação
coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.
3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da Silva. Acórdão
Num. 42718746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 12:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100812082027700000041694920
Número do documento: 21100812082027700000041694920

nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

No caso em exame, a recorrente recebeu doação de bens estimáveis em dinheiro, realizada
pelo candidato a prefeito AMARILDO RIGOLIN, filiado ao PP, que concorreu pela coligação majoritária
Humildade, Compromisso e Valorização da Nossa Gente (DEM / PP / PDT / PSL); e doação de valores em
espécie, efetuada pelo Diretório Municipal do Partido Social Liberal – PSL).
O partido do doador e o da recorrente (PDT) integravam a mesma coligação majoritária, o que
evidencia, nos termos da fundamentação, a regularidade das transações.
Considerando que esta foi a única irregularidade remanescente apontada em sentença para
apor ressalvas nas contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas da recorrente
aprovadas sem ressalvas, bem como para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
SEBASTIANA NOVOTNI NUNES para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida
para aprovar sem ressalvas as contas apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereadora no Município de Santa Tereza do Oeste, bem como para afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600270-80.2020.6.16.0143 - Santa Tereza do Oeste -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
SEBASTIANA NOVOTNI NUNES VEREADOR, SEBASTIANA NOVOTNI NUNES - Advogado
do(a) RECORRENTE: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR35555 - RECORRIDO: JUÍZO DA
143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Num. 42718746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 12:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100812082027700000041694920
Número do documento: 21100812082027700000041694920

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.10.2021.
Num. 42718746 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 12:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100812082027700000041694920
Número do documento: 21100812082027700000041694920